Tribunal: STF
Processo: Ext 1075
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA
Extradição executória. República Federal da Alemanha.
   Pedido formulado com promessa de reciprocidade. Atendimento aos
   requisitos da Lei nº 6.815/80. Dupla tipicidade atendida.
   Prescrição quanto a um dos delitos. Deferimento parcial.
1. O
   pedido formulado pela República Federal da Alemanha, com promessa
   de reciprocidade, atende parcialmente aos pressupostos
   necessários ao seu deferimento nos termos da Lei nº 6.815/80.
2.
   Quanto ao delito de tráfico de pessoas, a extradição deve ser
   indeferida, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão
   punitiva, considerada a pena aplicada na Alemanha (art. 109, inc.
   V, do Código Penal).
3. Quanto ao crime sexual, o fato delituoso
   imputado ao extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de
   rufianismo, previsto no art. 230 do Código Penal, satisfazendo,
   assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77,
   inc. II, da Lei nº 6.815/80.
4. Inocorrência da prescrição
   quanto ao crime sexual, pois a jurisprudência desta Corte é no
   sentido de que o período pelo qual o extraditando ficou preso no
   Brasil, em razão do pedido extradicional, tem efeito apenas na
   detração da pena a ser cumprida no país requerente, mas não na
   prescrição.
5. Extradição parcialmente deferida.